Tribunal: TJES
Processo: 5023873-34.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023873-34.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TANIA AURORA ARAUJO
RECORRIDO: CRISTIANE DE CASTRO OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023873-34.2023.8.08.0035

RECTE.: TANIA AURORA ARAUJO

RECDAS.: CRISTIANE DE CASTRO OLIVEIRA e ANILDA NUNES MARTINS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO SURPRESA NÃO CONFIGURADA. CITAÇÃO QUE É PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO. AUTORA QUE TEVE CIÊNCIA DOS ARS EM AUDIÊNCIA BEM COMO OPORTUNIDADE PARA SE MANIFESTAR. ENUNCIADO 5 DO FONAJE. INAPLICABILIDADE. ARS RECEBIDOS POR TERCEIROS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE OS ENDEREÇOS SÃO DAS RÉS.
ART. 18, I DA LEI Nº 9.099. PESSOA FÍSICA. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 10066908. Não houve apresentação de contrarrazões.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 10066908), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pois se encontra tempestivo, cabível e preparado (Id. 10066909), motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 10066905), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Isto posto, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO, SEM ANÁLISE DE MÉRITO, o processo por ausência dos pressupostos processuais.”

Trata-se de ação de regresso com cobrança de débitos condominiais, iptu e gás sob argumento de que a autora é credora da requerida de débitos referentes aos encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio em anexo, vencida e não paga nos anos de 2018, 2019. Ocorre que a autora já procurou reiteradas vezes a ré restando infrutíferos todos os esforços. Os débitos são referentes ao contrato locatício firmado entre as partes, o qual é bem claro sobre a responsabilidade e obrigação da parte requerida no que tange aos acessórios da locação. Requereu o pagamento de R$ 11.155,56.

Em suma, a sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, pois a citação não foi regular, sendo que o AR foi recebido por terceiros e não pelas requeridas.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, alegando nulidade da sentença, por cerceio de defesa, ofensa ao art. 10 do CPC e ao princípio do devido processo legal, pois deveria a autora ter sido intimada para fornecer ao juízo outras formas de intimação da parte, inclusive através de whatsapp conforme o provimento 63/2021 do TJES, em vez de ter sido proferida decisão surpresa. No mérito, alegou que o Enunciado 5 do FONAJE dispõe que “
A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.
”, sendo válida, portanto, a citação.

NULIDADE DA SENTENÇA – DECISÃO SURPRESA

A Recorrente alega que a sentença é nula, pois foi proferida decisão surpresa (art. 10 do CPC), sem que fosse oportunizada à parte requer citação de outro modo, como, por exemplo, via Whatsapp.

Entendo que tal tese não merece prosperar. No caso dos autos, a Recorrente teve acesso aos ARs, os quais foram juntados antes da audiência (Id. 10066902 e seguintes), tendo requerido na referida assentada o prosseguimento do feito com a decretação da revelia. Contudo, os ARs foram recebidos por terceiros e não é possível saber se o endereço é realmente das rés.

Além disso, o art. 18º, I, da Lei nº 9.099/95 estipula que a citação de pessoa física será feita por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria. Sendo assim, a própria recorrente sabendo que a citação estava inválida em pessoa terceira poderia ter realizado algum requerimento.

Não há como se alegar decisão surpresa, pois a recorrente teve acesso ao AR bem como oportunidade para se manifestar. E não havendo citação válida, a extinção pode ser aplicada, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de desenvolvimento válido do processo.

A vedação à decisão surpresa não significa que o julgador deve consultar as partes antes da cada solução dada às controvérsias apresentadas, especialmente quando já lhes foi dada oportunidade para apresentar manifestação, tendo se estabelecido o contraditório (STJ, AgInt no AREsp n. 1.914.541/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 14/9/2022).

Logo, rejeito a preliminar.

MÉRITO – DA CITAÇÃO

Em relação à citação, entendo ser impossível haver certeza quanto ao conhecimento inequívoco das citandas quanto ao referido expediente, vez que o AR foi recebido por terceiro, de nomes “Genival Henrique” e “Matheus” (Id. 10066902 e seguinte), de modo que não é possível reconhecer como válida a citação.

Nesse sentido, inclusive, veja-se o entendimento do C. STJ acerca do tema: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO RECONHECIDO NA ORIGEM. CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. "
A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015
" (REsp 1.840.466/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe de 22/06/2020). 2. Na hipótese, o aviso de recebimento da citação postal de pessoa física foi assinado por terceira pessoa, estranha à lide, tendo o processo sido julgado à revelia e o Tribunal de origem reconhecido a validade do ato citatório, com base em entendimento jurisprudencial aplicável a pessoas jurídicas. 3. Dessa forma, estando o acórdão em confronto com a jurisprudência desta Corte no que tange à citação postal de pessoa física, deve ser reformado para se reconhecer a nulidade da citação e dos demais atos subsequentes, devendo o feito retornar ao primeiro grau, reabrindo-se o prazo para a defesa da recorrente. 4. Agravo interno provido para, em nova análise, dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.023.670/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 20/6/2022.)”. (grifo nosso)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POSTAL. MANDADO CITATÓRIO RECEBIDO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO E ASSINATURA PELO PRÓPRIO CITANDO, SOB PENA DE NULIDADE DO ATO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 248, § 1º, E 280 DO CPC/2015. TEORIA DA APARÊNCIA QUE NÃO SE APLICA AO CASO. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A
citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015.
2. Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora recorrente, mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais. 3. Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como se ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia. 4.
A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2º do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4º do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso.
5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1840466 SP 2019/0032450-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2020) (grifo nosso)

Não se desconhece a orientação do Enunciado Cível nº 05 do FONAJE: “
A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor”
, mas diante da incerteza de que as citandas tiveram ciência do chamamento ao processo, aplica-se o entendimento jurisprudencial retro mencionado. Isso porque este somente se aplica quando a citação é recebida em endereço sabidamente da parte.

Além disso, ainda que a informalidade seja um dos princípios dos Juizados, a citação permanece indispensável para o andamento do devido processo legal. A Lei 9.099/95 prescreve em seu artigo 18, a forma que deve ser feita a citação. Veja-se:

Art. 18. A citação far-se-á:

I -
por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria
;

II - tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; (grifo nosso)

III - sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória. (grifo nosso)

As circunstâncias do caso concreto corroboram com a incerteza do recebimento da citação. A carta citatória da ré Cristiane foi expedida para uma empresa de call center (Id. 10066903 - Av. Jaír Etienne Dessaune, 193 - Bento Ferreira, Vitória - ES, 29053-325). Já a carta citatória da ré Anilda (Id. 10066902) foi expedida sem o complemento exato, constando apenas “2051 a 2411 lado ímpar”, sendo descabido presumir que as correspondências em questão chegaram às mãos das rés/requeridas.

Colaciono julgados de outros tribunais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DO REQUERIDO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA QUE DECLAROU A REVELIA.
CITAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. RECEPÇÃO POR TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O ENDEREÇO É DO REQUERIDO. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO 5 DO FONAJE. CITAÇÃO INVÁLIDA.
NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0001785-78.2021.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS CAMILA HENNING SALMORIA - J. 21.03.2022) (TJ-PR - RI: 00017857820218160021 Cascavel 0001785-78.2021.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Camila Henning Salmoria, Data de Julgamento: 21/03/2022, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 22/03/2022) (grifo nosso)

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DECRETO DE REVELIA. TESE DE NULIDADE DA CITAÇÃO. ACOLHIMENTO. ENCAMINHAMENTO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO COM ENDEREÇO INCOMPLETO DO DESTINATÁRIO.
AUSÊNCIA DE COMPLEMENTO COMO BLOCO E APARTAMENTO DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO N. 05 DO FONAJE, POIS, PRESSUPÕE QUE O ENDEREÇO PARA O QUAL TENHA SIDO ENCAMINHADA A CITAÇÃO SEJA O CORRETO E COMPLETO, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. CITAÇÃO INVÁLIDA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0000955-70.2019.8.16.0187 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 03.04.2023) (TJ-PR - RI: 00009557020198160187 Curitiba 0000955-70.2019.8.16.0187 (Acórdão), Relator: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 03/04/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 04/04/2023) (grifo nosso)

Por fim, ressalto que autora/recorrente poderá a qualquer tempo ingressar com ação com novo endereço em face das rés, dado que o processo foi extinto sem resolução do mérito,
logo, voto pela manutenção da sentença extintiva por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas). Sem condenação em honorários advocatícios, pois inexistiu contrarrazões, já que a parte recorrida é ausente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)